Tribunal: TJSP
Processo: 1003052-12.2018.8.26.0404
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Apelação – Ação monitória – Embargos rejeitados - Irresignação do embargante – Recurso desacompanhado do comprovante de preparo – Determinação à apelante de recolhimento do preparo em dobro, nos termos em que determinado pelo art. 1007, § 4o., do CPC. Não obstante regularmente intimada, a apelante deixou transcorrer em branco o prazo para regularização do preparo. Destarte, o não

Ementa:
Apelação – Ação monitória – Embargos rejeitados - Irresignação do embargante – Recurso desacompanhado do comprovante de preparo – Determinação à apelante de recolhimento do preparo em dobro, nos termos em que determinado pelo art. 1007, § 4o., do CPC. Não obstante regularmente intimada, a apelante deixou transcorrer em branco o prazo para regularização do preparo. Destarte, o não conhecimento do recurso, por deserto, é medida que se impõe. – Recurso não conhecido.